Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-18.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006090-18.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO - CPF: 325.596.313-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Terezinha Belém de Figueiredo.
(Id. 96229644),

contra sentença proferida
nos autos da ação de produção antecipada de provas n° 1006090-18.2019.8.0015, proposta em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos
, que julgou extinta a ação em razão do não recolhimento de custas.

Inconformada a apelante recorre da sentença, argumentando que a juíza indeferiu o benefício da justiça gratuita, mesmo constando nos autos declaração de hipossuficiência e holerite.

Ao final pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Terezinha Belém de Figueiredo ajuizou
ação de produção antecipada de provas, em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos
e requereu o pedido de assistência judiciária.

O magistrado de primeira instância ao analisar o pedido de justiça gratuita entendeu que não havia elementos aptos a comprovarem a hipossuficiência do apelante e em decisão datada de 01 de maio de 2020 determinou que a parte recorrente trouxesse aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita
sob de indeferimento da gratuidade de justiça.
(Id. 96229639).

A parte apelante não se manifestou e não recolheu as custas, consoante certidão de Id. 9629640.

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelo recorrente, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pelo recorrente, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, não identifico nos autos elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, a partir dos quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

Frise-se,
os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Logo, como a parte recorrente não comprovou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a sentença deve ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021